Tribunal: STF
Processo: ARE 1583157
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. O acórdão embargado consignou expressamente que a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada impede o processamento do recurso e a análise da matéria de fundo.

    5. O acréscimo de argumentos nas razões dos embargos de declaração, com o objetivo de suprir o óbice processual da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, é inviável, uma vez que o momento processual oportuno para a devida impugnação é a interposição do agravo regimental, sob pena de preclusão consumativa.

    6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, configurando a irresignação do embargante uma indevida tentativa de rediscussão da matéria.

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos de declaração rejeitados.